Tribunal: CARF
Processo: 10215.000462/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000462/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS L.B. MAROCHI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ISENÇÃO. IMÓVEL RURAL
DESMEMBRADO. COMPROVAÇÃO. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA.
Para fins de isenção do ITR, a Área de Utilização Limitada deverá ser
comprovada por meio de prova inequívoca. Tratando-se de imóvel
desmembrado, a existência de área de interesse ecológico no imóvel originário,
por si só, não serve para comprovar que a referida área remanesce no imóvel
desmembrado. No caso de Área de Reserva Legal, correto o lançamento que
considera o mesmo percentual averbado na matrícula do imóvel originário para
o desmembrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Pela clareza e capacidade de síntese utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000462/2005-88
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000462/2005-88

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 13/22, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2001,
relativo ao imóvel denominado “Miritituba”, localizado no município de Itaituba - PA,
com área total de 16.436,7 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5.231.913-0, no valor de R$
27.722,00 (vinte e sete mil setecentos e vinte e dois reais), acrescido de multa de
lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 29/07/2005, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 67.478,12 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito
reais e doze centavos).
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2001 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme
Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 13, a fiscalização apurou a seguinte infração:
a) exclusão, indevida, da tributação de 3.287,4 ha de área de utilização limitada.
A exclusão indevida, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 15 e
Termo de Verificação Fiscal, fls. 16/18, tem origem na falta de atendimento da
exigência legal para que a área seja considerada dedutível da área tributável.
O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
02/09/2005, conforme AR de fl. 23.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 04/10/2005, a
impugnação de fls. 26/81, alegando, em síntese:
- que o imóvel está matriculado no Registro de Imóveis, procedida a averbação da
Reserva Legal da quantia de 27.000,0ha e declarado de interesse ecológico a
quantia de 8.363,0ha, conforme cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA;
- que o imóvel Mi ri ti tuba encontra-se averbado:
- que “a área íotal remanescente do imóvel em 2001, era de 16.436,7440ha, que a
ora Impugnante detinha a posse do imóvel”;
que em 17/12/1997 o Incra interpôs Ação de Desapropriação por Interesse Social
para fins de Reforma Agrária, contra a Impugnante, desapropriando uma área de
25.336,3050ha restando para a empresa proprietária uma área de 16.436,7ha, com
sua utilização limitada, sendo 8.363,00ha declarados de interesse ecológico, por
estar inserido no Parque Nacional da Amazônia;
- que não houve nova averbação de Reserva Legal Florestal, houve averbação de
desmembramento de área para fins de reforma agrária e, portanto, a área de
3.287,4ha que entendeu o auditor ser utilizável, não está disponível.
- que do saldo remanescente do imóvel da 16.436,7440ha permanece integral a
área declarada de interesse ecológico de 8.363,00ha e o saldo remanescente da
área de reserva legal de 27.000,00 ha, que por simples cálculo aritmético passou a
ser de 8.073,70ha, remanescentes dos gravados com a Reserva Legal Florestal;
- que a Lei n° 4.771,65, art. 44, veda a mudança da destinação das áreas
averbadas;
- que a área desapropriada pelo Incra é responsabilidade da União Federal;
- que a averbação da área de reserva legal de 27.000,00 é o equivalente a 80% do
total da área do imóvel na época da averbação. Portanto 27.000,OOha equivale a
averbação de 100%, e não 80%. como quer entender o auditor;
X- transcreve acórdãos do Conselho de Contribuintes;
XI - que por força da imediata vigência do Decreto Expropriatório e Ação
interposta em 17 de dezembro de 1997, já a administração e supervisão seja na
posse e propriedade pelo Incra, ante a sua imediata vigência, restando aos então
proprietários a amarga batalha judicial para buscar amenizar seus prejuízos e
reaver indenizações, que por direito fazem jus.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000462/2005-88

A DRJ julgou o a impugnação improcedente. A decisão foi consubstanciada de
acordo com a seguinte ementa:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.

Intimado da referida decisão em 24/06/2008 (fl.99), o contribuinte apresentou
recurso voluntário tempestivo, em 21/07/2008 (fls.119/135), alegando, em apertada síntese, que
o imóvel rural é isento de ITR, porquanto que do saldo remanescente do imóvel da 16.436,7440
ha permanece integral a área declarada de interesse ecológico de 8.363,00 ha e o saldo
remanescente da área de reserva legal de 27.000 ha, que por simples cálculo aritmético passou a
ser de 8.073,70 ha, remanescentes dos gravados com a Reserva Legal Florestal;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

A recorrente declarou em DITR a propriedade rural denominada Miritituba, com
área de 16.436,744 hectares, como totalmente abrangida por Área de Utilização Limitada.
Segundo a tese de defesa, referido imóvel foi desmembrado de uma área maior, que possuía
averbação de Área de Reserva Legal de 27.000 hectares e área declarada de Interesse Ecológico
de 8.363 hectares, por estar inserida por estar encravada nos limites do Parque Nacional da
Amazônia - PARNA.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000462/2005-88

Sustenta a recorrente que um simples cálculo aritmético pode ser utilizado para se
constatar que da área total do imóvel desmembrado, de 16.436,74 ha, há uma área de 8.363 ha
declarada e a área restante, ou seja, 8.073,70 são de Área de Reserva Legal.

É certo que da nova área remanescente da propriedade rural Miritituba, resultante
de desmembramento, de 16.436,74 hectares, não há averbação da Área de Reserva Legal ou Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente, atestando área declarada de
interesse ecológico.

A certidão do registro de imóveis (fls.09/11) faz referência ao imóvel
desmembrado somente em relação à área remanescente de 16.436,74 hectares, restando silente
quanto a Área de Reserva Legal e de Interesse Ecológico da nova área.

Para não deixar de aproveitar o percentual de ARL do imóvel originário, a
autoridade fiscal, utilizando-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerou
que da área total do imóvel, 80% (oitenta por cento) deve ser acolhida como Área de Reserva
Legal.

Em relação a uma eventual inserção da nova área desmembrada no Parque
Nacional da Amazônia - PARNA, não obstante a recorrente asseverar que o total de 8.363
hectares insere-se no referido Parque Nacional, não colacionou nenhuma prova nesse sentido.

Assim sendo, considero que o lançamento foi corretamente efetuado e que a
decisão de primeira instância não merece nenhum reparo, devendo ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital